Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743175-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Incorporadora Borges Landeiro S/A Dejair Jose Borges Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A e Dejair Jose Borges contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0035639-56.2013.8.07.0001, assim redigida: “O executado DEJAIR JOSE BORGES e a executada INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S/A opuseram embargos de declaração, ID 207421323. Noticiam terem interposto agravo de instrumento contra decisão de ID 183803939 (que teria deferido a penhora de seus patrimônios), mas tal recurso não fora conhecido pelo Tribunal, "ante a ausência de manifestação deste Juízo quanto às matérias suscitadas". Dizem que, assim "se viram obrigados a manifestarem nos autos", ID 172651663, "informando da cláusula expressa do plano recuperacional da devedora principal, a qual prevê novação da dívida gerando nova relação jurídica entre as partes, o que impede o prosseguimento de ações e/ou execuções em face da recuperanda e seus avalistas". Com base nisso, afirmam que requereram a extinção desta execução, o que foi indeferido, ID 171639669, 'mantendo incólume a penhora dos imóveis matriculado sob os números 39.340 Ofício de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia/GO) e 161102868 (matriculado sob o número 54.004 no Ofício de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia/GO)". Contra essa decisão, pontuam que opuseram embargos de declaração (ID 174964505), os quais foram rejeitados, ID 183803939. Esclarecem que na mesma decisão (de ID 171639669,) também foi deferido pedido do exequente para a penhora de imóveis de propriedade do embargante Dejair José Borges. Expressam que "em ID de no 201104629, houve ofício informando o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto por Caroline Landeiro Borges", o que ensejou a decisão de movimentação do feito, ID 206326088. Apontam haver omissão na decisão (sem externar qual seria tal decisão), quanto à possibilidade de desoneração dos coobrigados, na forma do art. 6o da Lei no 11.101/2005, pois "Em razão do processo de soerguimento das empresas em recuperação judicial, mostra-se completamente inviável a manutenção da decisão recorrida, uma vez que o Plano de Recuperação foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores". Mencionam que "recentemente a 22a Câmara de Direito Privado do TJSP, acompanhando novos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que flexibilizaram o entendimento da Súmula 581, decidiu também pela legalidade da cláusula de liberação de garantias, explicando que, tendo o plano de Recuperação Judicial previsto expressamente que as ações e execuções contra avalistas ou fiadores ficariam suspensas, a aprovação pelos Credores acarretou na novação dos créditos não apenas em relação às Empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores". Depois de coligirem julgados, defendem que "por força do artigo 6o, da Lei 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações da empresa devedora sujeitas ao regime da Lei em comento e as execuções ajuizadas contra a devedora, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, conforme caracteriza o presente caso". Por fim, postulam "que seja sanado os vícios de omissões encontrados, suspendendo a execução em face do sócio embargante Dejair José Borges". O exequente, ID 208499204, em atenção à decisão (ID 206326088), juntou as certidões atualizadas das matrículas do imóvel, com as averbações da penhora. Sucintamente relatados, decido. Ao que se depreende, os executados opuseram os embargos de declaração em face da decisão de ID 197508284, tendo em vista que aquela de ID 206326088 não tem cunho ordinatório, já que apenas determinou a realização de diligências antes deferidas na decisão de ID 197508284. Conforme certificado nos autos, "a Decisão de ID 197508284 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/05/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente". Todavia, os embargos de declaração foram opostos em 13/08/2024 (ID 207421323); ou seja, muito depois do prazo legal previsto no art. 1.023 c/c art. 229 do CPC. Desse modo, os embargos de declaração não resistem ao conhecimento, diante sua intempestividade. Mesmo se assim não fosse, conforme se apreende dos autos, os executados estão utilizando, de forma pródiga, embargos de declaração como se eles fossem uma verdadeira panaceia para reverter decisões judiciais, o que evidencia a ausência dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Para além disso, a questão içada está decida e petrificada nos autos: (ID 183803939) Ressalto que não houve qualquer prejuízo às partes, tendo em vista queas penhoras serão mantidas apenas para resguardar eventual direito de preferência dos executados, sem possibilidade de alienação dos imóveis nestes autos, salvo se houver expressa autorização do Juízo Universal. A Alegação de que o crédito pretendido já se encontra habilitado, devendo o feito ser extinto não merece prosperar, pois no processamento da recuperação judicial de empresa ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, no entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não suspende ações de execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando. (ID 183803939). Ademais, não compete a este Juízo revisar ou imiscuir-se nas decisões do Juízo da Recuperação Judicial, por isso, fica sem sentido a alegação do exequente de que houve omissão, a fim de que prevaleça a tese defendida de que, se o plano de recuperação judicial da empresa utiliza bens que não são de sua propriedade para cumprimento das obrigações com seus credores, deve a recuperanda arcar com o risco de não poder contar com tais ativos para fazer face às suas obrigações, pelo fato de serem tais bens plenamente expropriáveis, nos termos do art. 49, § 1o, daLei 11.101. (..) Depois da juntada da certidão atualizada da matrícula, não serão praticados atos de expropriação desses imóveis, salvo se o exequente demonstrar sua utilidade para a satisfação do crédito. Isso porque a penhora, ora deferida, já garante o direito de preferência do credor (quanto a créditos da mesma classe), em caso de habilitação noutro feito, eventualmente em estágio mais avançado. Isso deve-se ao fato de que pesam em todos os bens inúmeras ordens de indisponibilidade e outras constrições, de modo que se antevê a impossibilidade da venda judicial deles neste processo. (ID 171639669) Arecuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuçõesnem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. A novação decorrente da concessão da recuperação afeta somente as obrigações da devedora principal. Desse modo, não há interferência quanto aos deveres dos coobrigados e/ou garantidores em geral. Nesse sentido, o STJ, sob o rito dos repetitivos (REsp 1.333.349), Tema 885, firmou a tese de que a recuperação judicialdo devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. (ID 171639669) Noutro giro, o fato de os imóveis penhorados estarem contemplados no plano de recuperação judicial não obsta a penhora, mas o controle acerca da alienação judicial, em última análise, é do Juízo Universal. Portanto, os embargantes se debatem acerca pedidos antes já indeferidos em decisões preclusas, e os embargos de declaração são intempestivos. Com efeito, ficou assentada nos autos a possibilidade do prosseguimento desta execução individual contra os sócios da pessoa jurídica em recuperação judicial, bem como foi deferida a penhora dos imóveis destes, com a ressalva de que, por estarem abrangidos no plano de recuperação judicial da pessoa jurídica, a competência para deliberar acerca da possibilidade de expropriação será do Juízo Universal. Quanto à petição apresentada pelo exequente, ID 208499204, há que se observar o despacho de ID 206326088: Depois da juntada da certidão atualizada da matrícula, não serão praticados atos de expropriação desses imóveis, salvo se o exequente demonstrar sua utilidade para a satisfação do crédito. Isso porque a penhora, ora deferida, já garante o direito de preferência do credor (quanto a créditos da mesma classe), em caso de habilitação noutro feito, eventualmente em estágio mais avançado. Isso deve-se ao fato de que pesam em todos os bens inúmeras ordens de indisponibilidade e outras constrições, de modo que se antevê a impossibilidade da venda judicial deles neste processo. Grifei. Sendo assim, como o exequente não demostrou a viabilidade da expropriação, que também depende do crivo do Juízo Universal, convém que este processo fique suspenso em arquivo provisório e, se ao final não for apurado crédito em favor do exequente, essa execução, para todos os efeitos, considerar-se-á suspensa em arquivo provisório, com fundamento no § 4o do art. 921 do CPC, a partir da publicação desta decisão. E, transcorrido esse prazo, o processo permanecerá arquivado, com fundamento no §2o do art. 921 do CPC. Nesse ponto, é conveniente destacar que não será pronunciada eventual prescrição intercorrente, enquanto estiver pendente a possibilidade de apuração de crédito em favor do exequente, derivado dos bens constritos; mas, se inexitosa a penhora, conforme dito, não haverá solução de continuidade do curso da suspensão do processo ou da prescrição intercorrente ora inaugurado. Nesse sentido,o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020), o que está em sintonia comTema Repetitivo número 568, daquela Corte, segundo qual:"Simples pedidos de diligências para localização de bens do devedor não interrompem ou suspendem o prazo prescricional, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. A efetiva localização de bens, no entanto, interrompe o prazo"(STJ - Tema Repetitivo 568). Na mesma senda palmilha o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:“(...) 2.O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...)” (00172241619998070001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2023). Posto isso, em face da intempestividade, não conheço dos embargos de declaração oposto pelos executados, ID ID 207421323. No mais, ante a juntada, pelo exequente, das certidões atualizadas das matrículas dos imóveis (com o registro da penhora), mas sem demonstração da possibilidade da sua efetiva expropriação, o processo ficará suspenso em arquivo provisório por um ano (art. 921, § 4o, do CPC), a contar da publicação desta decisão. E, transcorrido esse prazo, permanecerá no arquivo provisório, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, mas sem possibilidade pronunciamento da prescrição enquanto estiver pendente a possibilidade de apuração de crédito em favor do exequente, derivado dos bens constritos; mas, se alfim for inexitosa a penhora, conforme dito, não haverá solução de continuidade do curso da suspensão do processo ou da prescrição intercorrente ora inaugurado. Publique-se.” (Grifos no original) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 64977791), em síntese, que o Juízo singular decidiu de modo incorreto ao rejeitar os embargos de declaração interpostos na origem. Sustentam que diante da tempestividade do aludido recurso os embargos de declaração devem ser conhecidos e devidamente analisados. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que seja suspensa a eficácia da decisão impugnada e sobrestado os autos de origem. Os recorrentes trouxeram aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64977797) É a breve exposição. Decido. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao não conhecer os embargos de declaração interpostos pelos recorrentes. A fundamentação articulada no ato decisório ora impugnado foi estruturada no sentido de que não é possível o conhecimento do aludido recurso diante da manifesta intempestividade. O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o aludido recurso foi interposto contra a decisão referida no Id. 197508284 dos autos do processo de origem, que foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) aos 23 de maio de 2024 e publicada no primeiro dia útil seguinte, de acordo com a certidão referida no Id. 197771002, dos autos de origem. Assim, o termo final para a interposição dos embargos de declaração findou aos 13 de junho de 2024. No entanto, o recurso foi interposto pelos agravantes aos 13 de agosto de 2024, ou seja, dois meses após o prazo (Id. 207421323 dos autos de origem). Com efeito, é indiscutível a intempestividade dos embargos de declaração, sendo imperioso o não conhecimento do recurso. A despeito da intempestividade recursal, convém observar que o Juízo singular fundamentou suficientemente a questão alusiva ao eventual atendimento aos critérios normativos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil. Dito de outro modo, o Juízo de origem examinou a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório questionados por meio dos referidos embargos (Id. 206326088 nos autos de origem). Por esse motivo, sem olvidar de que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, a deliberação, nesta instância recursal, a respeito do mérito do ato decisório questionado por meio dos embargos de declaração afigura-se indevida. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COISA JULGADA. CONTADORIA. REMESSA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora. Não formulado pedido na origem, o pleito não deve ser conhecido na instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é permitido ao recorrente, em agravo de instrumento, rediscutir matéria já decidida em outro agravo de instrumento, cujo entendimento foi aplicado pelo juízo de origem na decisão impugnada. 3. O recurso especial, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo. O agravo de instrumento não é medida jurídica adequada para obtê-lo. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1808972, 07436204920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.)” Ademais, não está evidenciada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório referido no Id. 206326088 dos autos de origem. Os dados factuais expostos nos autos indicam que os agravantes apenas pretendem fazer prevalecer seu próprio entendimento a respeito da correta interpretação e aplicação das normas jurídicas que envolvem os temas submetidos à deliberação. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelos recorrentes. Ademais, também não está satisfeito o requisito alusivo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator